Tribunal: TJES
Processo: 5012470-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012470-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDILUCIA JESUS DE SOUZA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PENSIONISTA DE MILITAR DA MARINHA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001. APLICAÇÃO. LIMITE DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU DOS PROVENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Na hipótese, a parte autora é pensionista de militar da Marinha do Brasil, o que implica na aplicação ao caso dos dispositivos previstos na Medida Provisória nº 2.215-10/2001, a qual prevê, em seu art. 14, §3º, que o militar federal somente é obrigado a resguardar 30% (trinta por cento) de sua remuneração ou provento para o seu sustento.

2.

C
onsiderando que os descontos nos proventos da autora não ultrapassam o limite de 70% (setenta por cento) de seus rendimentos brutos, conforme previsto na legislação especial, não restou demonstrada a existência de óbice aos descontos realizados.

3.
É possível a limitação dos descontos realizados nos proventos da autora, ainda que seja pensionista da Marinha do Brasil, se comprovada a violação à dignidade da pessoa humana ou a irregularidade nas contratações dos empréstimos consignados, o que, contudo, demanda dilação probatória.

4
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5012470-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

AGRAVADA: EDILUCIA JESUS DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO MERCANTIL D
O
BRASIL S/A

contra a r. decisão com cópia no id 3934120 que, nos autos da
“
ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer
”

ajuizada por
EDILUCIA JESUS DE SOUZA

em face do recorrente, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para
“determinar que os requeridos promovam a redução dos descontos mensais referentes aos empréstimos consignados contratados pela autora,
a fim de observarem o limite de 40% sobre o valor líquido recebido
”
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Em suas razões (id 3934105), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que
(i)
é impossível o cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que é necessário que o juízo
a quo
oficie o órgão pagador para suspender os descontos;
(ii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda;
(
ii
i)
“
a porcentagem dos descontos consignados na folha de pagamentos dos militares das forças armadas e respectivos pensionistas é regida por Lei específica, cuja pr
e
visão estabelece que os descontos podem ser efetuados até o patamar de 70% (setenta por cento) de sua folha de pagamentos”
; e
(i
v
)
não existe ilegalidade na conduta praticada pelo agravante.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão objurgada.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 3979865.

A agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
“
ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer
”

ajuizada por
EDILUCIA JESUS DE SOUZA
em face de
BANCO MERCANTIL D
O
BRASIL S/A
, ora agravante, do BANCO PAN S/A, BANCO BRADESCO S/A e BANCO DAYCOVAL, na qual a parte autora alega que é pensionista da Marinha do Brasil, e recebe seus vencimentos através do 3º requerido.

Sustenta que devido a problemas financeiros, contraiu seis financiamentos na modalidade consignação em folha com as instituições bancárias requeridas.

Segue narrando que percebe vencimentos no valor bruto de R$ 10.604,08 (dez mil, seiscentos e quatro reais e oito centavos), e líquido de R$ 7.994,78 (sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos).

No entanto, aduz que as parcelas somadas dos empréstimos adquiridos junto aos bancos requeridos perfazem o montante de R$ 4.813,55 (quatro mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), o que corresponde a 60,21% (sessenta vírgula vinte e um por cento) de sua remuneração.

Nesse contexto, sustenta que os contratos de empréstimos se tornaram onerosos e que tentou negociar com os requeridos para tornar possível o adimplemento da dívida, não tendo logrado êxito para tanto.

Por tais razões, ajuizou a demanda de origem requerendo a concessão de tutela provisória para limitar os descontos em até 30% (trinta por cento) do rendimento mensal da autora até o deslinde do feito.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
deferiu a liminar, nos moldes acima delineados.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. De início, convém ressaltar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmadas tais premissas, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece provimento.

Na hipótese em apreço, a parte autora é pensionista de militar da Marinha do Brasil, o que implica na aplicação ao caso dos dispositivos previstos na Medida Provisória nº 2.215-10/2001, que dispõe acerca da reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas.

O § 3º, do art. 14, da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, preconiza que:

Art. 14.
Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento.

(...)

§ 3º
Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia
inferior a trinta por cento
de sua remuneração ou proventos
.

(...)

Em outras palavras, não obstante a legislação e a jurisprudência pátria que versam sobre a limitação dos descontos efetuados em razão de empréstimos bancários incidentes sobre a remuneração dos servidores públicos, denota-se que a remuneração dos militares das Forças Armadas possui regramento legal diferenciado.

Nessa seara, o militar federal somente é obrigado a resguardar 30% (trinta por cento) de sua remuneração ou provento para o seu sustento. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU DOS PROVENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Trata-se, na origem, de Ação ajuizada por militar da Marinha contra a Caixa Econômica Federal, o Banco Bradesco S.A. e o Banco BMG, postulando a limitação de desconto, em seus estipêndios, ao percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido. (...) IV. No caso, defende-se, nas razões recursais, que o Tribunal de origem, "ao decidir que deve ser tão somente aplicada ao caso a Medida Provisória nº 2215-110/01, violou a interpretação consentânea da legislação existente sobre a matéria dos autos, deixando de considerar o que dispõem as Leis 10.820/03 e 1.046/50", razão pela qual deveria ser determinada "a limitação dos descontos provenientes de mútuos bancários em até 30% dos rendimentos da Parte Recorrente". V. A tese recursal contraria a posição adotada pela
Primeira Seção do STJ, que, sobre a matéria, tem firme entendimento no sentido de que "os descontos em folha dos militares estão regulados em norma jurídica específica, qual seja: a MP n. 2.215-10/2001. Por força do art. 14, § 3º, da MP n. 2.215-10/2001, os descontos em folha, juntamente com os descontos obrigatórios, podem alcançar o percentual de 70% das remunerações ou dos proventos brutos dos servidores militares"

(STJ, EARESP 272.665/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2017).
(...)
VI. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.707.517; Proc. 2017/0282489-3; RJ; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 05/09/2023; DJE 08/09/2023)
(grifei)

Firmadas essas premissas, verifica-se, a partir do contracheque da autora (id 3934119), que seus rendimentos perfazem o montante de R$ 10.604,08 (dez mil, seiscentos e quatro reais e oito centavos), e que os descontos em folha, somados aos descontos obrigatórios, alcançam o percentual de 70% (setenta por cento) dos seus proventos brutos.

Assim, considerando que os descontos nos proventos da autora não ultrapassam o limite de 70% (setenta por cento) de seus rendimentos brutos, conforme previsto na legislação especial, não vislumbro, nesse momento de análise de cognição sumária, a existência de óbice aos descontos realizados.

Em sentido análogo, cito jurisprudências dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Limitação dos descontos consignados efetuados em razão de empréstimo celebrado por pensionista de militar da Marinha com instituições financeiras.
O parágrafo 3º do artigo 14 da Medida Provisória Nº 2.215-10/2001 autoriza o desconto de até 70% da remuneração do militar das forças armadas, desde que nesse percentual estejam incluídos os descontos obrigatórios. Hipótese em que os descontos no contracheque do agravado não ultrapassam o percentual permitido.
Reforma da Decisão. Provimento do Agravo de Instrumento.
(TJRJ; AI 0024312-35.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere; DORJ 05/09/2023; Pág. 434)
(grifei)

______________________

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSIONISTA FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDO DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS
. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. REGULARIDADE. I. Os proventos sobre os quais incidem os descontos são oriundos de pensão paga pela Marinha do Brasil. II.
Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: O art. 14, § 3º, da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001
, não verificada incompatibilização com o arts. 62, III, e 192 da CF/88. III.
A consignação voluntária, pela pensionista de militar das Forças Armadas, é de até 70% do soldo sendo medida compatível com o limite autorizador definido por Lei específica e, por isso, não se mostra suficiente o argumento para exigir a limitação em 30% do desconto em folha de pagamento.

Precedentes do c. STJ
. lV. Para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na Lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados, bem como não pode violar a dignidade da pessoa humana. V.
Comprovado que o percentual de desconto respeita o patamar de 70% e não compromete a subsistência da devedora, improcedente o pedido de limitação das parcelas mensais.
(...)

VII. Apelação conhecida e não provida.
(TJDF; APC 07226.79-80.2020.8.07.0001; Ac. 139.2097; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 15/12/2021; Publ. PJe 20/12/2021)
(grifei)

Ressalto, oportunamente, que é possível a limitação dos descontos realizados nos proventos da autora, ainda que seja pensionista da Marinha do Brasil, se comprovada a violação à dignidade da pessoa humana ou a irregularidade nas contratações dos empréstimos consignados, o que, contudo, demanda dilação probatória.

Dito isso, como a tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos pressupostos previstos nos arts. 300 e ss. do Código de Processo Civil, e levando em consideração que não restou demonstrada a relevância da fundamentação da recorrida, fica prejudicado o exame do segundo requisito, qual seja, a demonstração de uma situação que possa ensejar a existência de lesão grave e de difícil reparação.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PROVIMENTO,
e, via de consequência, reformo a r. decisão recorrida, para
INDEFERIR
o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)